Tribunal: TJDFT
Processo: 0700788-15.2025.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO CONTRA MULHER EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL MANTIDA. AGRAVANTE DO ARTIGO 61, INCISO II, “F”, DO CP AFASTADA. BIS IN IDEM COM CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 21, § 2o, DA LCP. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. IMPOSSIBILIDADE DE SER AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela Defesa do réu contra sentença que o condenou pela prática da contravenção penal de vias de fato contra mulher (art. 21, § 2o, do Decreto-Lei no 3.688/41), em contexto de violência doméstica e familiar (arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/06), tendo em vista que restaram comprovadas a autoria e a materialidade do delito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há insuficiência probatória para absolvição; (ii) estabelecer se é legítima a valoração negativa da conduta social na primeira fase da dosimetria; (iii) verificar se a agravante do artigo 61, inciso II, “f”, do Código Penal pode incidir cumulativamente com a majorante do artigo 21, § 2o, da LCP; e, (iv) analisar a possibilidade de afastamento ou redução da indenização por danos morais e a concessão da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Se as declarações firmes e coerentes da vítima, corroboradas pelo depoimento presencial de testemunha imparcial e demais elementos de prova constituem lastro suficiente para comprovar materialidade e autoria, não há falar em absolvição.

4. A versão isolada do apelante, desprovida de apoio em outras provas, não afasta a credibilidade do depoimento da vítima e da testemunha presencial.

5. O fato de o réu praticar o crime durante o cumprimento de pena por delito anterior justifica a exasperação da pena-base em razão da conduta social negativa.

6. A incidência da agravante genérica do artigo 61, inciso II, “f”, do Código Penal, cumulada com a causa de aumento do artigo 21, § 2o, da LCP, configura bis in idem, devendo a agravante ser afastada, conforme a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1333.

7. A indenização por danos morais é cabível nos termos da tese firmada no STJ (REsp 1643051/MS), porque houve pedido expresso na denúncia, cujo valor fixado é proporcional e não demanda alteração.

8. A análise sobre a gratuidade de justiça deve ser realizada pelo juízo da execução penal, fase adequada para verificar a condição econômico-financeira do condenado.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 3.688/41 (LCP), art. 21, § 2o; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o; CP, arts. 33, § 2o, “c”, § 3o, 44, 61, II, “f”, 77; CPP, art. 387, IV; LEP, art. 110.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.184.869/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 3a Seção, j. 07.08.2025, DJe 18.08.2025 (Tema Repetitivo no 1333); STJ, AgRg no AREsp 2.252.735/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 09.05.2023, DJe 15.05.2023; STJ, REsp 1.643.051/MS, Tema Repetitivo no 983; TJDFT, Acórdão 2036046, 0711184-85.2024.8.07.0005, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 20.08.2025, DJe 30.08.2025; TJDFT, Acórdão 2036081, 0704860-79.2024.8.07.0005, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 20.08.2025, DJe 30.08.2025.